Tribunal: TJBA
Processo: 8045091-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045091-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DENYS DO NASCIMENTO COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA COM BASE EM PRESCRIÇÃO MÉDICA ATUALIZADA. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente o pedido do exequente para substituição dos medicamentos inicialmente fixados por novos fármacos, com fundamento em prescrição médica atualizada. O agravante sustenta que tal decisão teria modificado substancialmente o conteúdo do título executivo judicial, ao admitir alteração no objeto da obrigação de fazer já fixada em sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a substituição dos medicamentos inicialmente fixados em sentença por novos fármacos, com base em prescrição médica atualizada, configura modificação indevida do título executivo; determinar se é admissível a flexibilização do conteúdo da obrigação de fazer em demandas que envolvem o direito à saúde, diante da evolução clínica do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR O cumprimento de sentença em demandas de fornecimento de medicamentos deve considerar a natureza dinâmica dos tratamentos médicos, cujas prescrições se alteram conforme a evolução do quadro clínico do paciente. A substituição de medicamentos, quando lastreada em nova prescrição médica, configura mera adequação terapêutica, sem ampliação do objeto litigioso ou inovação no título executivo, estando em harmonia com o comando sentencial original. A Terceira Câmara Cível já reconheceu, em julgado anterior (AI nº 8060071-74.2024.8.05.0000), a legitimidade de decisões que autorizam a substituição ou adição de medicamentos em cumprimento de sentença, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. A alegação de violação ao art. 329 do CPC não prospera, pois não se trata de aditamento processual ao pedido, mas de desenvolvimento natural da obrigação de fazer, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais para assegurar o direito fundamental à saúde. Os enunciados do FONAJUS, como o nº 111, não possuem efeito vinculante e não impedem a adaptação da obrigação de fazer às necessidades clínicas do exequente. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo, notadamente diante da prevalência do periculum in mora em favor do agravado e da fragilidade do fumus boni iuris alegado pelo ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A substituição de medicamentos em sede de cumprimento de sentença, com base em prescrição médica atualizada, não configura modificação do título executivo, mas sim adequação legítima da obrigação de fazer. A relativização da coisa julgada é admitida, de forma excepcional, para assegurar o direito fundamental à saúde, quando a alteração terapêutica se mostra necessária ao tratamento do paciente. O art. 329 do CPC não obsta a substituição de fármacos no cumprimento de sentença em ações de saúde, desde que não haja modificação do bem jurídico tutelado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 329. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2052968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; TJ-RS, AI 70085518736, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, 21ª Câm. Cível, j. 11.05.2022; TJ-SP, AI 01054624920258269061, Rel.ª Valeria Longobardi, 7ª Turma Recursal Cível, j. 22.04.2025. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8045091-88.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado DENYS DO NASCIMENTO COSTA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora